Tribunal: STF
Processo: ARE 1513839
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Tim S/A formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 636 da Súmula do Supremo, no caráter infraconstitucional da controvérsia, e no não cabimento do apelo excepcional interposto com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete, a ofensa direta à constituição, a admissibilidade do recurso com arrimo nas alíneas “a” e “c”, III, do art. 102 da Carta Federal, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado — com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional — em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal - Taxa de fiscalização e funcionamento e emolumentos dos exercícios de 2018 a 2021 - Município de Junqueirópolis. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade - Alegada usurpação da competência privativa da União para fiscalizar o funcionamento das estações de rádio-base - Objeção incabível por não ser conhecível de ofício e demandar dilação probatória - Incidência da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça - Presunção de certeza e liquidez dos títulos executivos não elidida - Decisão mantida por outro fundamento - Recurso não provido.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 21, XI, 24, IV, e 145, II, da Constituição Federal. Aduz que a matéria em debate guarda relação com os objetos dos Temas n. 919 e n. 1.235 de repercussão geral, no sentido da inconstitucionalidade da cobrança de taxa municipal sobre instalação de estações de rádio base, diante da competência privativa da União Federal para legislar sobre telecomunicações.



    Assevera desnecessário o reexame das provas, pois a questão em tela trata exclusivamente de matéria de direito.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, de início, que a matéria articulada quanto ao art. 145, II, da Carta Federal, tido por violado, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo: 



    (...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF).



    (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria ao recorrente. O Colegiado local concluiu pelo não cabimento da via estreita da exceção de pré-executividade — para discutir a inexigibilidade da taxa de licença, fiscalização e funcionamento sobre estação de rádio-base —, já que o debate não comportaria declaração de ofício e demandaria dilação probatória. 



    Assentou ainda que inexistiria nos autos prova do direito alegado apta a ilidir o lançamento tributário e o título executivo, porquanto a presunção de legalidade do ato administrativo milita em favor da Fazenda Pública. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Como se sabe, a oposição de exceção de pré-executividade em execuções fiscais é cabível nos casos em que as alegações se refiram a matéria de ordem pública e prescindam de dilação probatória. 



    Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento por meio da Súmula nº 393, segundo a qual: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. 



    No julgamento do AgRg no Ag nº 911416/SP, de relatoria do Min. José Delgado, restou consignado que “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é cabível o manejo da exceção de pré-executividade para discutir questões de ordem pública na execução fiscal, ou seja, pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo, atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demande dilação probatória”.



    ...................................................................................................



    A exceção de pré-executividade se refere à inexigibilidade da taxa de licença, fiscalização e funcionamento sobre estação de rádio-base, por usurpação da competência privativa da União. Tal alegação é incompatível com a estreita via da exceção de pré-executividade, porquanto não comporta declaração de ofício e, além disso, demanda dilação probatória. 



    Não há nos autos prova estreme de dúvidas do direito alegado apta a ilidir o lançamento tributário e o título executivo, porquanto a presunção de legalidade do ato administrativo milita em favor da Fazenda Pública, sendo necessária, portanto, a produção de provas e, consequentemente, o contraditório. 



    Dessa forma, a discussão acerca da inexigibilidade da taxa deve ser arguida por meio dos embargos à execução, após a garantia do juízo (artigo 16, da Lei nº 6.830/80). 



    Diferentemente do que articulado no extraordinário, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sequer examinou a questão de fundo trazida, verificado o não cabimento da exceção de pré-executividade. 



    Ressalto, no ponto, que o Supremo possui entendimento consolidado no sentido de que o debate acerca do cabimento de exceção de pré-executividade cinge-se ao âmbito infraconstitucional, e eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente indireta ou reflexa:



    (...) Tendo a Corte de origem decidido acerca da inadequação da exceção de pré-executividade, dada a necessidade de dilação probatória, obter decisão em sentido diverso demandaria a análise de matéria infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. (...)



     (ARE 725.780 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 03 de fevereiro de 2014)



    (...) 3. Questões envolvendo o cabimento de exceção de pré-executividade não extrapolam o âmbito da legalidade. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. (...)



    (ARE 876.786 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 19 de outubro de 2015)



    Outrossim, dissentir das conclusões da origem, quanto à ausência de prova do direito alegado apta a ilidir o lançamento tributário e o título executivo, esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório.



    Por fim, descabe articular como permissivo para a interposição do recurso extraordinário a alínea “c” do art. 102, inciso III, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente